Tribunal: TJMT
Processo: 1002646-82.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZABETH CHRISTINE DOS SANTOS SILVA - CPF: 022.817.291-84 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 22/06/2021 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: peço vista dos autos. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: aguardo pedido de vista. (Sessão: 22.06.21) Sessão 29/06/2021 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: acompanho a relator. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: acompanho a relator. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTO FURTO EM ESTACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ISOLADAMENTE NÃO É PROVA SUFICIENTE PARA ATESTAR A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. DANOS MATERIAS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA HAVAN PROVIDO E DA PROMOVENTE IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a promovente ELIZABETH CHRISTINE DOS SANTOS SILVA, postula indenização por danos materiais e morais, por suposto furto ocorrido no estacionamento da promovida.

2. Não há nos autos qualquer comprovação da ocorrência do furto dos valores descritos no boletim de ocorrência, seja por meio de testemunha, fotografia do local em que a motocicleta da promovente tenha sido violada.

3. O Boletim de Ocorrência isoladamente não tem força probatória para ensejar a condenação da promovida, e a parte promovente sequer apresentou qualquer testemunha a sustentar o alegado a fim de tentar comprovar a sua versão fática, ônus probatório que não se desincumbiu nos termos do artigo 373, I do CPC.

4. Outrossim, a própria promovente dispensou a realização da instrução processual.

5. Danos materiais e morais não comprovados.

6. Sentença reformada.

7.
Recursos conhecidos e provido apenas o da promovida.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a promovente ELIZABETH CHRISTINE DOS SANTOS SILVA, postula indenização por danos materiais e morais, por suposto furto ocorrido no estacionamento da promovida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, condenando a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

A Recorrente
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Já a Recorrente ELIZABETH CHRISTINE DOS SANTOS SILVA, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela majoração da condenação em danos morais, bem como a condenação em danos materiais.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, já que não há provas suficientes para atestar a ocorrência do furto e a responsabilidade da promovida em indenizar a promovente.

Inicialmente, tenho que o
Boletim de Ocorrência isoladamente não tem força probatória para ensejar a condenação da promovida, e a parte promovente sequer apresentou qualquer testemunha a sustentar o alegado a fim de tentar comprovar a sua versão fática, ônus probatório que não se desincumbiu nos termos do artigo 373, I do CPC.

Ademais, a própria promovente dispensou a realização da instrução processual, bem como não trouxe qualquer documento a comprovar que esteve na loja e fotografias da motocicleta a comprovar a violação.

Ainda que fosse reconhecida a ocorrência do furto, a promovente não comprovou que o ato o tenha causado constrangimentos e abalo moral fora da normalidade, não podendo ser, neste caso, presumível.

Desta forma, não restou comprovado qualquer ato ilícito cometido pela promovida, bem como danos extrapatrimoniais decorrentes do fato narrado.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao Recurso interposto pela HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, por consequência, NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto pela promovente.

Condeno a Recorrente ELIZABETH CHRISTINE DOS SANTOS SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em relação ao HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021